Tribunal: TJDFT
Processo: 0743512-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DE AGRAVO. EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA – ENSINO FUNDAMENTAL. ETAPA DE ENSINO CONCLUÍDA ANTES DO ENCARCERAMENTO. IRRELEVÂNCIA. REMIÇÃO DEVIDA. CONSOLIDAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em face da decisão da eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a qual concedeu 133 (cento e trinta e três) dias de remição de pena em favor do sentenciado, em razão da aprovação total no ENCCEJA ENSINO FUNDMENTAL 2023, sem o acréscimo de 1/3, em razão de o apenado já possuir referido grau de escolaridade antes do início da execução de sua pena.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em avaliar se o apenado, que já possuía o grau de escolaridade do novo exame realizado no interior do estabelecimento prisional, faz jus à remição da pena pelo estudo.
III. Razões de decidir:
3. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no EREsp 1979591/SP, julgado em 08-novembro-2023, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de admitir a remição pela aprovação no ENEM ou no ENCCEJA aos apenados que tenham adquirido a certificação do nível de escolaridade no curso da execução penal, mesmo que tenham concluído o ensino fundamental ou o médio antes de ingressarem no sistema prisional.
4. A dedicação da pessoa presa aos estudos deve ser recompensada como forma de buscar o crescimento intelectual e impedir a ociosidade durante o encarceramento, sendo irrelevante se já possuía o grau de escolaridade exigido no novo exame prestado.
IV. Dispositivo:
5. Recurso desprovido.